Tribunal: TJBA
Processo: 8025441-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025441-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MAGNOLIA DE CARVALHO LUJAN

Advogado(s)
:
LUSLENE SANTOS AZEVEDO, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

AGRAVADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM, MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM, FABIANO TAKASHI UMEMURA, EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. ACELERAÇÃO REPENTINA. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO RESERVA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. EMBARGOS QUE VISAM, SOB O RÓTULO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO, À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA PARA REJULGAMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem via processual destinada ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento por simples inconformismo da parte vencida.

2. Na hipótese, o acórdão embargado analisou detidamente os elementos probatórios carreados aos autos — gravações do sistema de segurança do hospital, boletim de ocorrência e fotografias do veículo danificado —, concluindo, em cognição sumária, pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, inexistindo omissão ou obscuridade a sanar.

3. As alegações da embargante acerca da suposta inconclusividade das imagens, da possibilidade de erro humano da condutora e da existência de laudo técnico favorável às agravadas foram devidamente sopesadas no conjunto probatório, não configurando omissão a ausência de transcrição exaustiva de cada argumento deduzido, desde que a conclusão adotada esteja suficientemente fundamentada.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025441-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., BAVIERA VEÍCULOS LTDA. e BANCO VOLKSWAGEN S.A. e
e como embargada
SONIA MAGNOLIA DE CARVALHO LUJAN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los,
nos termos do voto da relatora.